Tribunal: TJDFT
Processo: 0024756-73.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024756-73.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: ROSA FILHA MOREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INAPLICÁVEL. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECURSO ADESIVO. DANOS MATERIAIS. VENDA DE PRODUTO DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. TERMOS DA MULTA CONTRATUAL. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fato de a parte apelante reafirmar argumentos ventilados anteriormente e se insurgir quanto à sentença vergastada não acarreta inépcia da peça recursal, sendo legítima a sua atuação ao exercer regularmente seu direito de ampla defesa. 2. Não concluídas as obras dentro do prazo previsto na avença, configura-se a mora da construtora, acarretando falha na prestação do serviço e, portanto, ato ilícito por parte da ré, que deixou de observar as disposições contratuais pactuadas. As justificativas apresentadas não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto os atos das empresas públicas, bem como as demais situações relacionadas, não estão fora da linha de desdobramento do fornecimento de produto ou serviço, revelando-se como fortuito interno. 3. Preenchidos os pressupostos para indenização, é razoável presumir que, acaso o bem fosse entregue na data prevista, a proprietária dele gozaria e, de acordo com o artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que se efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 4. Os lucros cessantes não podem ser cumulados com a multa contratual, por se tratar de verbas indenizatórias, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 970. Mantém-se, pois, a reparação a título de lucros cessantes, a fim de alcançar valor equivalente ao locativo. 5. O valor arbitrado a título de lucros cessantes se mostra razoável e proporcional à indenização pelo período de atraso na entrega do imóvel, tendo em vista a proporção adotada em relação ao valor do bem. 6. A inversão do ônus probatório não autoriza o consumidor a postular quantias desproporcionais, sem qualquer documento que fundamente a sua pretensão, apesar da alteração no projeto original do empreendimento. 7. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. Apelação principal parcialmente provida. Recurso adesivo desprovido. Sentença reformada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 403 do Código Civil, sustentando a ausência de ato ilícito ou descumprimento contratual a ensejar responsabilidade por lucros cessantes. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJRS. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Alex José Silva, OAB/GO 32.520, e Ricardo Miranda Bonifácio e Souza, OAB/GO 34.945. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula a condenação da recorrente por litigância de má-fé, e, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 403 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que o atraso na entrega do imóvel ensejou dano à recorrida, e que estão “preenchidos os pressupostos para indenização” (ID 13248367). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No que tange aos pedidos de condenação em litigância de má-fé, e de fixação dos honorários recursais, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos, devendo as questões serem submetidas ao juízo natural para a análise das pretensões, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Alex José Silva, OAB/GO 32.520, e Ricardo Miranda Bonifácio e Souza, OAB/GO 34.945. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004